Tribunal: TJES
Processo: 5008975-53.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008975-53.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E RESISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1.
Revisão criminal ajuizada contra decisão condenatória transitada em julgado, que condenou o revisionando pelos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, parte final, e 329, ambos do Código Penal, além de advertência pelo art. 28, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 24 anos de reclusão, 3 meses de detenção, regime inicial fechado, e 16 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) o redimensionamento da pena-base relativa ao crime de latrocínio; (ii) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para readequar a pena-base do crime de latrocínio; (ii) estabelecer se é cabível reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor do revisionando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A revisão criminal possui hipóteses restritas de cabimento, delimitadas no art. 621, do CPP, não podendo ser utilizada como sucedâneo de recurso de apelação para mero reexame da dosimetria da pena ou revaloração probatória.
4.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afirma que a revisão criminal não se presta à reapreciação das teses já debatidas em recurso anterior, sob pena de desvirtuamento do instituto, admitindo-se apenas nos casos de erro judiciário ou hipóteses taxativas do art. 621, do CPP.
5.
O pedido de redimensionamento da pena-base foi expressamente analisado no julgamento da apelação criminal, não havendo demonstração de erro de direito ou de fato apto a ensejar revisão da condenação.
6.
A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, pois restou comprovado que o revisionando tinha 20 anos de idade na data do fato (art. 65, I, do CP), circunstância não observada pela sentença nem pelo acórdão de apelação.
7.
Conforme precedentes do STJ, o patamar de 1/6 deve ser aplicado como critério objetivo de redução da pena em razão da atenuante, a fim de evitar arbitrariedades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão criminal parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I a III; CP, arts. 65, I; 157, § 3º; 329; Lei nº 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.09.2021, DJe 27.09.2021; TJES, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 14.06.2021, DJES 21.06.2021; TJMG, REVC 1928791-65.2021.8.13.0000, Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz, j. 12.05.2022, DJEMG 13.05.2022; STJ, AgRg-HC 514.983/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.09.2019, DJe 30.09.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
VANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO
, no âmbito da Ação Penal n° 0001907-07.2016.8.08.0016, transitada em julgado em 28/7/2022, da qual restou condenado nas sanções dos artigos 157, § 3º, parte final, e 329, ambos do Código Penal, além de advertência pelo crime de uso de drogas (art. 28, da Lei nº 11.343/2006), à pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial fechado e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

De início, requer a defesa, com base no disposto no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o acolhimento da presente ação revisional, para o fim de reformar a r. sentença, reconhecendo em favor do requerente a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, eis que na data do fato, ocorrido em 20/10/2016, o ora revisionando, nascido em 18/06/1996, possuía 20 (vinte) anos de idade, conforme faz prova documentação reproduzida no ID 14113301.

Requer, ainda, “a readequação da pena-base, em especial no tocante ao crime de latrocínio, com sua fixação de forma proporcional às circunstâncias judiciais efetivamente desfavoráveis”.”.

Pois bem.

Após acurada análise dos autos e dos fundamentos de interposição, verifico que a presente ação revisional não merece ser parcialmente conhecida, haja vista o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal. Explico.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa requerer a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que, a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos . E, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa perspectiva, ao examinarmos o voto de relatoria proferido no julgamento do v. acórdão perante a Primeira Câmara Criminal (ID 14113300), evidencia-se que a matéria inicialmente debatida na presente revisão criminal – redimensionamento da pena-base – já foi devidamente enfrentada, circunstância que impede a reanálise do tema ora trazido a lume. Confira-se:

“Para o acusado Wanderson, tendo em vista a elevada reprovabilidade social da conduta, mantenho a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Na segunda fase, não há agravantes/atenuantes, assim como, na terceira fase, inexiste causa de aumento ou diminuição de pena”.

Nessa linha, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar como mero instituto de reanálise das teses recursais, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido.

Em outros termos, o requerente não trouxe, nesta esfera processual, nenhum elemento com o condão de ensejar entendimento diverso, sendo inadmissível, na via da revisão criminal, a redução da pena-base pela simples reapreciação dos critérios que serviram como elementos de convicção dos Julgadores que atuaram nos autos de origem.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621)

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por este egrégio Sodalício,
in verbis
:

(...). 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

(...). 2. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Destarte, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando relativas à redução da pena-base não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621 do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um reexame da sentença prolatada que estabeleceu a sua condenação e do recurso de apelação criminal que a manteve, sendo incabível o conhecimento parcial da presente ação revisional, ainda em sede de prelibação.

Por outro lado, e acerca da menoridade relativa, conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “na data do fato, ocorrido em 20/10/2016, o ora revisionando, nascido em 18/06/1996, possuía 20 (vinte) anos de idade, conforme faz prova documentação reproduzida no id. 14113301.”.

Contudo, tanto a r. sentença, quanto o v. acórdão impugnado, não consideraram em favor do revisionando, a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal).

Confira-se:

Voto de relatoria (seguido à unanimidade) do recurso de apelação criminal
:

“Para o acusado Wanderson, tendo em vista a elevada reprovabilidade social da conduta, mantenho a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Na segunda fase, não há agravantes/atenuantes, assim como, na terceira fase, inexiste causa de aumento ou diminuição de pena”.

Sentença condenatória
:

“QUANTO O ACUSADO VANDERSON

Quanto ao crime do art. 157, § 3°, parte final do Código Penal.

A culpabilidade, de acordo com a doutrina dominante, é entendida como ‘a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem’, conforme assinala Guilherme Nucci (
in
'Código Penal Comentado', p. 262), ou ‘corresponde à censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita’, na lição do também respeitado Luiz Régis Prado (
in
'Comentários ao Código Penal', p. 231, 33 Ed., RT).

Na hipótese, a reprovação social da conduta é elevada, porquanto o crime foi premeditado. Além disso, o laudo de cadáver demonstra que a vítima sofreu múltiplas lesões. Em relação aos antecedentes, constato que estes são imaculados. Sobre a conduta social e a personalidade nada existe para ser registrado em desfavor do réu, seja porque esta magistrada não tem formação técnica necessária, seja porque nada de prova foi produzido sobre o tema. Os motivos do crime, entendidos como ‘as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal’, conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (
in
'Código Penal Comentado', p. 129), são próprios do tipo penal. Em relação às circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que ‘não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião’ (Adalto Dias Tristão,
in
'Sentença Criminal – Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança', p. 26), tenho que são desfavoráveis, na medida em que no momento do roubo os acusados estavam em número de três, além de terem amarrado a vítima, impedindo e/ou dificultando a defesa da vítima. Além disso, foram encontrados em outro município bebendo em um bar. As consequências extrapenais o desfavorecem, eis que a vítima deixou dois filhos menores. O comportamento da vítima não contribuiu para o crime.

Assim, considerando o exame das circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, inexistem atenuantes ou agravantes, razão pela qual, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Na terceira fase de aplicação da pena, constato que inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual FIXO A PENA DEFINITIVA EM 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.”.

Ou seja, ressoa evidente que a magistrada de 1º grau de jurisdição não considerou a menoridade relativa do réu ao realizar a dosimetria da pena, razão pela qual a pena deve ser reduzida, a partir do reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Nesse sentido:

(...).
Comprovado que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) é medida que se impõe
. Não demonstrada a ocorrência de dano em razão do erro Judiciário, não há que se falar em direito à indenização. (TJMG; REVC 1928791-65.2021.8.13.0000; Segundo Grupo de Câmaras Criminais; Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz; Julg. 12/05/2022; DJEMG 13/05/2022).

No tocante ao patamar de redução, os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, “estabeleceram o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante. Tal balizamento tem o objetivo de evitar a aplicação de frações aleatórias, ao arbítrio do magistrado, que podem se mostrar exorbitantes ou insuficientes. (STJ; AgRg-HC 514.983; Proc. 2019/0166758-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 17/09/2019; DJE 30/09/2019).

Dessa forma, quanto ao crime previsto no artigo 157, § 3º, do Código Penal – considerando a informação do próprio revisionando que o crime de resistência teve a sua punibilidade extinta pela prescrição (ID 14113303) -, e tendo como patamar de referência o
quantum
de pena-base estabelecido em primeiro grau de jurisdição e mantido por ocasião da apreciação da apelação criminal, qual seja, 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a partir da inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de redução de pena, fixo a pena definitiva do ora revisionando em 20 (vinte) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado de cumprimento de pena e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada dia-multa.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente revisão criminal e, na parte conhecida,
JULGO PROCEDENTE
o pedido
, para o fim de reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa e fixar a pena final de Vanderson de Souza Nascimento, quanto ao crime previsto no artigo 157, § 3º, do Código Penal, em 20 (vinte) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado de cumprimento de pena e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada dia-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
da Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido.
Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.